Tribunal: TJES
Processo: 0000548-53.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-53.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
Narra a denúncia que, em 17 de março de 2024, no bairro Mucuri, em Cariacica/ES, policiais militares, após receberem informações de prática de tráfico de drogas e porte de armas em imóvel localizado na Rua Santa Helena, dirigiram-se ao local, onde visualizaram indivíduos reunidos no segundo pavimento, sendo um deles exibindo arma de fogo. Diante da situação de flagrância, ingressaram no imóvel, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, munições, balança de precisão e, em posse do acusado, arma de fogo com numeração suprimida, além de significativa quantidade de maconha, após tentativa de descarte do material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

(iii) aferir a adequação da dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4
. O ingresso no domicílio mostrou-se legítimo, pois precedido de fundadas razões e amparado em situação de flagrância, evidenciada por informações prévias, visualização de arma de fogo e conduta do acusado ao tentar dispensar entorpecentes, afastando a alegação de prova ilícita.

5.
Não se configura violação à inviolabilidade domiciliar, especialmente diante da natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Mérito

6.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aptos à formação do convencimento judicial.

7.
A quantidade e diversidade de drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo, munições e balança de precisão, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, afastando a hipótese de uso pessoal.

6.
A negativa do acusado é isolada e não encontra respaldo probatório, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

7.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sendo inaplicável a causa de diminuição do §4º do art. 33, diante da evidência de dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000548-53.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO GONCALVES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO GONÇALVES PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (id 16314560) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), à pena total de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais (id 16314576) a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova, ao argumento de que houve ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem a presença de situação de flagrância, postulando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando contradições nos depoimentos policiais, e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, por ausência de fundamentação idônea, especialmente diante da alegada pequena quantidade de droga atribuída ao apelante.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia

17 de março de 2024, Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Mucuri, em Cariacica, localidade conhecida como “Pedrinhas”, quando receberam informações de que indivíduos ligados ao tráfico estariam reunidos em um imóvel na Rua Santa Helena, portando armas de fogo.

Ao chegarem ao endereço, os agentes visualizaram um grupo no segundo andar do imóvel, com som alto e consumo de bebidas, sendo possível observar o adolescente
H.G.A.T
. erguendo uma arma de fogo. Diante da situação de flagrância, a guarnição ingressou no local.

No segundo pavimento, foram apreendidos com os menores
D.G.
e
W.M.S.
215 (duzentos e quinze) pinos de cocaína, 37 (trinta e sete) pedras de crack, 04 (quatro) munições calibre 12, uma balança de precisão e 01 (um) aparelho celular.

Durante a incursão, os militares visualizaram o denunciado no primeiro pavimento, tentando dispensar uma sacola pela janela, desistindo ao perceber a presença policial e rendendo-se em seguida.

Em buscas no local, foram apreendidos 01 (uma) pistola Tisas Turkiye Zigana PX-9 com numeração suprimida, um carregador sobressalente, munições e 381 (trezentos e oitenta e uma) buchas de maconha.

Há
preliminar
que passo a apreciar.

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de violação de domicílio, por ingresso policial sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem situação de flagrância, requerendo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No caso, o ingresso dos policiais militares no imóvel ocorreu amparado por fundadas razões previamente existentes, aptas a indicar a ocorrência de crime em andamento.

Com efeito, os agentes públicos foram informados de que indivíduos estariam reunidos no local, armados e praticando tráfico de drogas. Ao chegarem ao endereço, visualizaram situação concreta de flagrância, notadamente a exibição de arma de fogo por um dos presentes, o que legitimou a pronta atuação estatal.

Ademais, os policiais presenciaram o momento em que o próprio acusado tentava dispensar substâncias entorpecentes pela janela, circunstância que reforça a caracterização do flagrante delito a legitimar o ingresso no domicílio.

Não se trata, portanto, de mera suspeita vaga ou de
“fishing expedition
”, mas de atuação policial pautada em elementos concretos, objetivos e contemporâneos, posteriormente confirmados pela apreensão de drogas e arma de fogo.

Ressalte-se, ainda, que os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo são de natureza permanente, o que autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar quando evidenciada situação de flagrância.

Assim, inexistindo ilegalidade no ingresso domiciliar, não há falar em nulidade das provas, tampouco em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Passo, pois, ao exame do
mérito
.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim unificado nº 54021122, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudos periciais (id. 16314545 e 16314547) e demais elementos constantes do inquérito e da instrução processual.

A autoria, por sua vez, emerge de forma firme e coerente dos depoimentos dos policiais militares,
Jonatas Lube Gonçalves
e
Fabrício Costa Pereira Cândido
os quais foram harmônicos quanto à dinâmica dos fatos e à participação do recorrente, especialmente no que se refere à tentativa de ocultação dos entorpecentes e à apreensão dos materiais ilícitos em sua esfera de domínio.

Eventuais pequenas divergências nos relatos não possuem o condão de macular a credibilidade da prova testemunhal, sobretudo quando se referem a aspectos periféricos e não comprometem o núcleo da imputação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julg.: 13/08/2024
, DJe 19/08/2024).

Além disso, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), associadas à apreensão de arma de fogo e munições, bem como a presença de balança de precisão, evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil das substâncias, afastando qualquer hipótese de uso pessoal.

Ademais, tratando-se o art. 33 da Lei de Drogas de crime de ação múltipla, é prescindível a demonstração da venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo penal, como “guardar” ou “ter em depósito”, com finalidade diversa do consumo próprio.

Registro, ainda, que a negativa do réu quanto à prática do tráfico de drogas mostra-se isolada e desprovida de qualquer amparo probatório.

Diante desse contexto, não há qualquer dúvida razoável ou insuficiência probatória, estando a condenação amparada em prova lícita e consistente, nos termos do art. 155 do CPP.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de

redimensionamento da pena-base, igualmente não merece prosperar. A sentença apresentou fundamentação idônea para a exasperação da pena, considerando a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias do delito, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Correta também a não incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que restou evidenciado nos autos que o apelante se dedica a atividades criminosas, conforme bem pontuado na sentença, circunstância que afasta a aplicação do chamado tráfico privilegiado.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, a qual se mostra adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17182113),
nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.